Tribunal: STF
Processo: ARE 1189435
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Primeira Turma desproveu agravo interno, cuja síntese transcrevo:
    AGRAVO – OBJETO – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Visando o recurso reformar certa decisão, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O descompasso entre o fundamento assentado no ato atacado e a minuta do agravo interno conduz ao não conhecimento deste último. Precedente: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 598.609/MG, Pleno, relator ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de agosto de 2017. 
    2. Mostram-se inadequados os embargos. O artigo 330 do Regimento Interno do Supremo revela o cabimento de embargos de divergência contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do Direito federal, devendo a parte comprovar a discrepância jurisprudencial na forma do disposto no artigo 331 nele contido, ou seja, via certidão ou cópia autenticada ou mediante citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 
    O entendimento do Plenário evoluiu no sentido da inadequação de embargos de divergência contra decisão em que não se tenha apreciado matéria de mérito:
    AGRAVO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. Descabem os embargos de divergência contra pronunciamento em que não se tenha examinado a matéria de mérito. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. 
    (Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 850.405, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de maio de 2017).
    3. Pelas razões expostas, tenho-os como inadmissíveis e não os recebo.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator